Tribunal: TJSP
Processo: 2238800-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas Condominiais. Arrematação pelo agravante dos direitos do executado sobre o imóvel, Com expedição de carta de arrematação. Contrato de compromisso de compra e venda não levado a registro. Exigência do Cartório de Registro de Imóveis para apresentação do contrato original que comprove a aquisição dos direitos pelo executado.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas Condominiais. Arrematação pelo agravante dos direitos do executado sobre o imóvel, Com expedição de carta de arrematação. Contrato de compromisso de compra e venda não levado a registro. Exigência do Cartório de Registro de Imóveis para apresentação do contrato original que comprove a aquisição dos direitos pelo executado. Princípio da continuidade. Pretensão recursal que tem por objetivo determinar que o juízo a quo determine ao CRI o registro. Impossibilidade. Parte que deve buscar o manejo da dúvida registrária, nos termos do artigo 198 da Lei 6015/73 e submeter a questão ao crivo do juízo competente para o fim almejado.
RECURSO NÃO PROVIDO.